Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739839-50.2022.8.07.0001 RECORRENTES: KEVIN JÚNIO DE SOUSA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. FUNDADAS SUSPEITAS. ODOR. REGULARIDADE. CONDENAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que os réus tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, numerosas porções de maconha e cocaína. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos quando não contraditados ou desqualificados em Juízo, de modo que são hábeis a amparar o decreto condenatório. O forte odor exalado por substâncias entorpecentes é elemento característico e indicativo de flagrância e, quando aliado a outras circunstâncias que evidenciem a fundada suspeita quanto à ocorrência delitiva, como informações prestadas por populares, autoriza o ingresso domiciliar sem prévia expedição de mandado judicial. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e 245 do Código de Processo Penal, sustentando que o ingresso dos policiais na sua casa, onde foram apreendidas as drogas, ocorreu sem autorização judicial e sem situação de flagrância, razão pela qual deve ser declarada nula a prova decorrente da busca e apreensão ilícita; b) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, pleiteando a absolvição do recorrente Kevin Júnio de Sousa Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação e por observância ao princípio da inocência. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de diminuição da pena atribuída ao recorrente Pedro Henrique da Silva Melo, argumentando que ele é réu primário, possui bons antecedentes e não há nenhuma prova nos autos de que se dedique à atividade criminosa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Carta Magna, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial com base na mencionada contrariedade ao artigo 245 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as imagens gravadas pelos policiais militares atuantes na diligência (ID 51058624) revelam que o ingresso foi consentido; deveras, não se visualiza, a partir das falas e postura do sujeito filmado, esboço de resistência à presença dos agentes na residência. Frise-se que a indagação policial quanto à existência de mais drogas em nada conduz à conclusão no sentido de que o ingresso domiciliar foi irregular. Outrossim, perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 51058643), KEVIN JUNIO relatou que os agentes policiais alegaram, após serem atendidos na porta da residência, que havia cheiro de maconha no local, informação que corrobora os relatos prestados pelos policiais militares, quando explicitaram que foram acionados por populares a respeito da traficância no local. Observa-se que o endereço do flagrante – um apartamento localizado no Condomínio Paranoá Parque – sinaliza que os policiais não suspeitaram, por eles próprios, de uma movimentação atípica na residência do acusado; mas que, ao realizarem patrulhamento na região do condomínio, efetivamente, foram acionados por populares. Ademais, a jurisprudência indica que o forte odor exalado de substâncias entorpecentes é elemento característico e indicativo de flagrância, e que autoriza o ingresso domiciliar sem prévia expedição de mandado judicial” (ID 54558735). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, não se mostra possível a apreciação do recurso, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Acrescente-se: “Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial” (AgRg no REsp n. 2.022.975/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o acórdão impugnado, ao concluir que “Na terceira fase, verifico que o apelado não faz jus ao reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos revelam que ele se dedica a atividades criminosas, tal como admitido na confissão espontânea, ao afirmar que adquiriu a numerosa quantidade de entorpecentes para revendê-la e fazer dinheiro”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4o, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas” (AgRg no HC n. 866.402/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025